Tribunal: TJSP
Processo: 2133644-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (18 porções de maconha, com peso bruto de 40 gramas; 16 porções de cocaína, em pó, com massa bruta de 12 gramas; e 02 porções de cocaína, na forma de crack, pesando 0,01 gramas) – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (18 porções de maconha, com peso bruto de 40 gramas; 16 porções de cocaína, em pó, com massa bruta de 12 gramas; e 02 porções de cocaína, na forma de crack, pesando 0,01 gramas) – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2133644-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que são impetrantes
GERSON LISBÔA JUNIOR e RONALDO ORTIZ SALEMA e Paciente JEFFERSON
DUARTE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133644-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12139
2
Habeas corpus no 2133644-10.2020.8.26.0000 – Processo digital
1a Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista (Processo no
1500626-61.2020.8.26.0545)
Impetrantes: Gerson Lisbôa Júnior e Ronaldo Ortiz Salema (advogados)
Paciente: Jefferson Duarte de Oliveira
Voto no 12139

HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06). Apreensão de considerável quantidade e
variedade de drogas (18 porções de maconha, com peso bruto de
40 gramas; 16 porções de cocaína, em pó, com massa bruta de 12
gramas; e 02 porções de cocaína, na forma de crack, pesando 0,01
gramas)
Pressupostos da segregação cautelar presentes

Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP Constrangimento
ilegal não caracterizado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados
Gerson Lisbôa Júnior e Ronaldo Ortiz Salema, com pedido de liminar, em favor
de Jefferson Duarte de Oliveira, sob a alegação de que este sofre
constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Bragança Paulista, nos autos no 1500626-61.2020.8.26.0545.
Aduzem, em síntese, que o paciente primário, estudante
“de 18 (dezoito) anos de idade”, com bons antecedentes e residência fixa no
distrito da culpa foi preso em flagrante pela prática do crime do artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06 e, inobstante a ausência dos requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal, teve sua prisão convertida em preventiva
por meio de decisão inidônea, porquanto lastreada na gravidade abstrata do
delito e na garantia da ordem pública, em afronta ao princípio da presunção de
inocência e ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. Discorrem sobre o caso
concreto e destacam a desproporcionalidade da medida extrema de caráter
excepcional no ordenamento jurídico pátrio
mormente porque, acaso
condenado, “certamente será aplicado o § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas
(...), devendo, da mesma forma, ser fixado regime maias brando, ou seja, o
aberto, podendo, inclusive, ser substituída a pena corporal por penas restritivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133644-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12139
3
de direitos”. Asseveram a desnecessidade da custódia cautelar por
conveniência da instrução criminal ante a inexistência de “qualquer menção de
que o paciente pretende fugir ou se escusar de responder a presente ação
penal”. Concluem sobre a possibilidade de concessão de liberdade provisória
aos acusados de tráfico de entorpecentes.
Requerem a concessão da ordem para garantir ao paciente
o direito de responder ao processo em liberdade (fls. 01/16).
Indeferida a liminar, foram dispensadas as informações nos
termos do artigo 662 do Código de Processo Penal (fls. 133/135).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
(fls. 139/142).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante e denunciado (fls. 02/03
autos no 1500626-61.2020.8.26.0545) como incurso no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06, porque, no dia 01 de junho de 2020, por volta de 22h, na rua
Osvaldo Russomano, no 372, Parque dos Estados, na cidade e comarca de
Bragança Paulista, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de
terceiros, 18 (dezoito) porções de maconha, com peso bruto de 40 gramas; 16
(dezesseis) porções de cocaína, em pó, com massa bruta de 12 gramas; e 02
(duas) porções de cocaína, na forma de crack, pesando 0,01 gramas;
substâncias estas entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo a acusação, policiais militares realizavam
patrulhamento por conhecido ponto de venda de drogas quando se depararam
com Jefferson, o qual, assim que notou suas presenças, aparentou
nervosismo. Os agentes públicos decidiram abordá-lo e, na busca pessoal,
localizaram os entorpecentes acima indicados. Indagado, o paciente admitiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133644-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12139
4
traficância.
No caso são significativos e relevantes os indícios do
envolvimento do paciente na ocorrência, porquanto preso em flagrante nas
circunstâncias narradas acima.
Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de
determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública e à
efetiva aplicação da lei penal (CPP, artigo 312). Aliás, qualquer outra medida
prevista no artigo 319 do CPP, eventualmente concedida, não atenderia às
finalidades daqueles objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos pelas
Leis nos 12.403/2011 e 13.964/2019, vê-se que o caso também se mostra
enquadrado nos artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do CPP, não estando
incluído na descrição do artigo 321 do CPP.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida
de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à
custódia do agente. In casu, a prisão decretada não se mostra ilegal ou
arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das favoráveis
condições pessoais do paciente contrapõe-se à conduta imputada na
denúncia, em trâmite no Juízo a quo: trazer consigo considerável quantidade e
variedade de entorpecentes e, diante disso, colaborar com a disseminação do
vício e da dependência em drogas de recuperação quase impossível e que
causa desajustes familiares, degeneração da sociedade e do ser humano,
capaz de provocar o recrudescimento da violência e da intranquilidade social.
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar também
não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem porque
suficientemente fundamentada conforme se observa na decisão de fls. 52/56
autos no 1500626-61.2020.8.26.0545, litteris:
(...) a prisão em flagrante deve ser convertida em prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133644-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12139
5
preventiva no presente caso, nos termos do artigo 310, II,
do Código de Processo Penal, já que as medidas
cautelares diversas da prisão são inadequadas e
insuficientes. Reputo existentes os requisitos da prisão
preventiva, já que presente o periculum libertatis para a
manutenção da prisão. (...) Assim, periculosidade do
agente, desde que aferida a partir das circunstâncias em
que o crime é cometido, é suficiente para fundamentar o
decreto de prisão preventiva. Da mesma forma, a
gravidade do delito, seja ela considerada de forma abstrata
(todo latrocínio é grave) ou, como prefere a jurisprudência,
de forma concreta (analisando as periculosidades do delito,
tais como o emprego de violência excessiva, torpeza,
selvageria etc.). (...) Ainda, a credibilidade da Justiça,
caracterizada através de um descrédito das instituições ser
solto permanecer o autor de um delito grave (...). Para
assegurar a aplicação da lei penal. Nesse caso, a prisão
cautelar faz-se necessária em nome da efetividade do
processo penal, assegurando que o acusado estará
presente para cumprir a pena que lhe for imposta. Dentre
as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva com base
nesse requisito podemos citar a fuga do indiciado logo
após a prática do delito, não possuir residência fixa,
facilidade de fuga para o exterior etc.”. O periculum
libertatis para a manutenção da prisão decorre da
necessidade do encarceramento para a garantia da ordem
pública. O tráfico de entorpecentes é crime invariavelmente
grave, razão pela qual a Constituição Federal, embora
tenha permitido que o Legislador ordinário elencasse os
crimes hediondos, reservou a si a equiparação do tráfico
àqueles delitos. Resta evidente que a manutenção de
traficantes na rua viola a paz e a tranquilidade social que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133644-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12139
6
devem existir no seio da comunidade, impedindo que as
pessoas vivam em perfeita harmonia, já que se trata de
comportamento
divorciado
do
modus
vivendi
em
sociedade. No caso concreto, a gravidade da conduta
imputada
ao
indiciado
é
particularmente
aguda,
considerando-se a quantidade e variedade das drogas
apreendidas (maconha, cocaína e crack). O próprio tráfico
de drogas denota habitualidade na conduta, ou seja, a
utilização do tráfico ilícito como meio de vida, a demonstrar
que, solto, voltará a delinquir. Verifica-se, assim, que as
circunstâncias do delito são eloquentes indicativos de
periculosidade; esta, por sua vez, impõe a custódia
cautelar, para garantia da ordem pública. Imprescindível a
segregação, não se apresenta a possiblidade de sua
substituição por medidas cautelares diversas, as quais, no
presente caso, revelam-se inadequadas, dada a gravidade
concreta dos fatos imputados ao indiciado. A prisão busca,
ainda, resguardar a própria credibilidade da Justiça,
reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica,
posta em xeque pela conduta criminosa e por sua
repercussão na sociedade. Assim, está presente o
requisito do artigo 310, inciso II, cumulado com 312, initio,
do Código de Processo Penal. Ademais, está presente nos
autos elementos que indicam a prática do delito. (...) No
caso, a materialidade e autoria estão bem delineadas pelos
depoimentos das testemunhas que afirmaram a prática do
crime de tráfico de drogas pelo preso, bem como o laudo
de constatação provisória de fls. 11/12, estando, portanto,
por esta análise perfunctória dos fatos, suficiente nesta
fase para não adentrar no mérito, presente o fumus comissi
delicti, nos termos do artigo 312,fine, do Código de
Processo Penal. Além disso, o indiciado foi preso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133644-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12139
7
flagrante delito por crime grave punido com reclusão e com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro)
anos, ex vi do artigo 313, do Código de Processo Penal.
Há a considerar, também, que a possibilidade de vir o
preso a ser contemplado, no caso de condenação, com
regime prisional mais brando que o fechado, tal é, não se
pode negar, exercício de mera futurologia, dado que a
perscrutação a respeito disso somente poderá ser feita ao
final da instrução, por conta de todos os fatores que devem
ser sopesados para que sobre isso se decida. Por fim, ser
primário não é requisito para a liberdade provisória, e a sua
existência, por si só, não autoriza a concessão do direito
ao preso responder o processo em liberdade (...).
Não há que se falar em afronta ao princípio da presunção
de inocência, pois a decisão está em perfeita harmonia com o disposto nos
artigos 5o, LXI; e 93, IX, da Constituição Federal.
A título de exemplo:
(...) 4. A prisão provisória é legítima e compatível com a
presunção de inocência quando advém de decisão
suficientemente motivada. Precedentes. (...) (STJ
RHC
61163/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, J.
17.03.2016, DJe 28.03.2016).
Ad argumentandum, a concessão de liberdade processual
era insuscetível aos acusados da prática do crime de tráfico de entorpecentes.
Nesse ponto, havia proibição legal à benesse (Lei no 8.072/90). Todavia, com a
edição da Lei no 11.464/07, a liberdade provisória passou a ser permitida, em
alteração introduzida por esta nova lei a dos “Crimes Hediondos”,
estabelecendo que tais delitos são insuscetíveis apenas de anistia, graça,
indulto e fiança (nova redação do inciso II do artigo 2o da Lei no 8.072/90). Mas,
tal norma legal não pode ser aplicada neste caso, consideradas suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133644-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12139
8
peculiaridades.
Questões outras, tais como a fixação das penas e
estabelecimento de regime prisional, envolvem a final análise do mérito a ser
feita na sentença, na ação de conhecimento.
Nessa esteira:
(...) 6. Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo
em vista ser inadmissível, em habeas corpus a antecipação
da quantidade de pena que eventualmente poderá ser
imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da
reprimenda em regime diverso do fechado. Habeas corpus
não conhecido (STJ HC no 440.812/MS, Relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 15.05.2018, DJe
25.05.2018).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator